Tribunal: TJDFT
Processo: 0771382-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. OBRA EM VIA PÚBLICA. QUEDA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ R$1.273,05 (um mil, duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), a título de danos materiais e a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretendem a condenação das rés a lhe pagarem o valor de R$ 42.070,65, a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 25/10/2022, enquanto realizava caminhada nas proximidades de sua residência foi surpreendida por arame esticado na calçada por trabalhadores de uma obra no local com farda da segunda ré. Afirmou que tropeçou no arame, caindo e batendo com a cabeça no chão. Destacou que desmaiou em razão do impacto e que sofreu corte profundo na testa e outras lesões corporais. Esclareceu que a primeira ré a empresa contratada pela segunda ré para realização da obra no local. Defendeu que houve falha na sinalização do local e que a queda lhe causou hematomas, dores na costela e na lombar baixa. Discorreu que foi atendida no local e que a queda lhe causou trauma físico e emocional. Argumentou que arcou com despesas médicas significativas e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72112167). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72112170).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a responsabilidade pela sinalização da obra era exclusiva da primeira ré e que havia no local placa sinalizando a execução da obra. Argumentou que a recorrida morava nas adjacências do local e que tinha conhecimento da execução da obra, pois havia máquinas e operários trabalhando no local. Requereu o provimento do recurso.
5. A relação jurídica existente entre as partes litigantes consiste em típica relação de consumo, visto que, embora as partes não tenham realizado negócio jurídico entre si, a autora foi atingida pelos atos praticados pelas Rés, sendo vítima de fato do serviço, devendo ser considerada, em razão disso, uma consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem pelo fato do serviço.
6. No caso, é incontroverso a realização da obra no local do acidente pela rés. A recorrente não juntou qualquer provar capaz de atestar que o local da obra estava devidamente sinalizado, com placas de advertência ou de alerta quanto à existência de possíveis riscos de acidente. As fotografias de ID 72111642 comprovam que no local da obra não havia qualquer tipo de isolamento, a fim de evitar a passagem de pedestres durante a execução dos serviços. A existência de placa de identificação da obra (ID 72111644) não é conduta apta a isentar a responsabilidade da recorrente, sobretudo ante a ausência de qualquer sinalização de segurança no local, fato que configura conduta ilícita. A declaração da engenheira responsável pela obra no sentido de que havia identificação no local não basta à comprovação de tal fato, sobremaneira em razão de estar isolada no acervo probatório.
7. Assim, comprovado o dano, a conduta ilícita da recorrente e o nexo de causalidade, correta a condenação solidaria da recorrente em reparar os danos materiais e morais suportados pela recorrida. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.